Tribunal: TJDFT
Processo: 0738755-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738755-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: João Carlos Werlang Agravada: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Carlos Werlang contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos no 0047435-44.2013.8.07.0001. A Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao recurso para determinar a elaboração de avaliação no imóvel descrito nos autos mediante exame pericial (Id. 44625763). O aludido acórdão transitou em julgado aos 19 de junho de 2023 (Id. 48186360). Aos 27 de fevereiro de 2025 a sociedade anônima agravada formulou requerimento de habilitação nos autos (Id. 69269951). É a breve exposição. Decido. Em seus argumentos articulados na petição referida no Id. 69269951 a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A requereu a juntada de instrumentos relativos a substabelecimentos e procurações com o intuito de promover a alegada regularização processual. Ocorre que o acórdão promanado da Egrégia 2a Turma Cível transitou em julgado aos 19 de junho de 2023 (Id. 48186360). Além disso os autos do processo de origem foram remetidos ao arquivo aos 19 de janeiro de 2024, após a elebração, pelas partes, da transação referida no Id. 17196673 dos autos do processo de origem. Assim, nada há a prover em relação ao requerimento articulado pela agravada. Publique-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator